Tribunal: TJMT
Processo: 0004901-75.2017.8.11.0020
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004901-75.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CARLETE LUCKEMEYER DE MELO - CPF: 799.352.301-04 (APELANTE), RODRIGO CAMPOS MORAES - CPF: 890.151.341-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EX-SÓCIA QUE INGRESSA COM AÇÃO EM NOME PRÓPRIO VISANDO DESCONSTITUIR OBRIGAÇÃO REGISTRADA EM NOME DA EMPRESA – ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM MANTIDA
– AÇÃO QUE DEVE SER AJUIZADA DIRETA E EXCLUSIVAMENTE PELA PESSOA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ex-sócia não possui legitimidade ativa
ad causam
para postular, em nome próprio, direito da pessoa jurídica, porquanto a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios, constituindo pessoas distintas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CARLETE LUCKEMEYER DE MELO, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 32a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, Dr. Adalto Quintino da Silva, que, na Ação de Ação Declaratória de Inexistência de

Débito c.c. Indenização Por Danos Morais no 4901-75.2017.8.11.0020 propostos pela recorrente,
julgou improcedente
o pleito exordial, para declarar extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, condenou a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor dado à causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC.

Irresignada, a apelante refuta o desfecho extintivo, argumentando preambularmente cerceamento de defesa, pelo fato do Juízo não ouvir a testemunha arrolada, pois, necessária para comprovar toda sua batalha administrativa em tentativas infrutíferas de transferir a unidade consumidora 6/157691-7.

No mérito, pretende ver declarada a inexistência de débito entre a autora e a ré no que tange às faturas de energia elétrica relativas ao meses de novembro de 2016, no valor de R$ 16.164,20 (dezesseis mil e cento e sessenta e quatro reais e vinte centavos), e janeiro de 2017, no importe de R$ 656,98 (seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos), junto ao imóvel comercial de propriedade da autora, vinculado à unidade consumidora n. 6.157691-7.

Aduz que, em 06.02.2012, efetuou a venda da empresa comercial denominada Carlete I. de Melo, com nome fantasia Mabriel Supermercado, ficando o comprador responsável por todos os tributos e despesas de luz, contador, aluguel e faturas relativas ao bem, sendo que, na sequência, a autora providenciou a alteração do contrato social da empresa; narra que o imóvel onde instalada a empresa é de sua propriedade, sendo locado para o comprador da empresa; após a quitação da aquisição da empresa, o atual proprietário, Wellington Porfírio de Araújo, vendeu-a para terceira pessoa, Sebastião Pereira Rosa, o qual, por sua vez, continuou locando o imóvel da autora; todavia, ao tentar transferir a conta de luz da empresa junto à Energisa, Sebastião não obteve êxito; informa que a requerida suspendeu o fornecimento de energia da Unidade Consumidora 6/157691-7, onde funciona a empresa adquirida por Sebastião, sob o fundamento do inadimplemento das faturas de energia acima indicadas, objeto da presente ação; argumenta que não pode ficar no prejuízo, pois o imóvel comercial está desocupado por culpa da reclamada; verbera que não contribuiu para qualquer ato que implicasse em multa, pois somente é proprietária do imóvel onde funciona a empresa; pontua que a UC acima indicada sequer encontra-se no nome da autora.

Desse modo, requer a reforma da sentença, a fim de julgar procedente o pleito exordial, a fim de obter a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), e por danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões no id. 32959955. Preliminar de ausência de dialeticidade.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de Ausência de Dialeticidade

O apelado requer, inicialmente, o não conhecimento do apelo por ausência de ataque às razões da sentença.

O artigo Art. 1.010, II, da Lei Processual Civil, reza que a apelação deve conter:
“os fundamentos de fato e de direito”
, que configura pressuposto de regularidade formal ou adequação do recurso.

Trata-se da positivação do denominado
“princípio da dialeticidade”
, segundo o qual cumpre ao recorrente trazer as razões de sua inconformidade, confrontando os argumentos da decisão impugnada.

Sobre o tema segue a lição de Theotônio Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa:

“O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar, especificadamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal.”
(
In
Código de Processo Civil e legislação em vigor, 37. ed. atual. até 10 de fevereiro de 2005, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 590).

Constata-se, no caso em debate, que as razões recursais, apesar de sucintas, enfrentam os fundamentos lançados na sentença pelo Julgador de primeiro grau quanto ao indeferimento do pedido de assistência judiciária e à procedência da ação de depósito.

Consequentemente, existindo impugnação específica ao fundamento da sentença atacada, não há que se falar em irregularidade formal.

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO Mérito

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

Inicialmente refuto a tese de cerceamento de defesa, pois nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No presente caso, a meu sentir, não se configurou o alegado cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, na medida em que os documentos trazidos aos autos se mostram suficientes para a verificação dos fatos arguidos, sendo que a testemunha não poderia derruir aquilo que os documentos atestam.

Quanto ao mérito propriamente dito, extrai-se dos autos que a apelante, por meio de Contrato Particular de Compra e Venda de Bens Móveis, firmado em 06/02/2012, vendeu para Wellington Porfírio de Araújo a empresa Mabriel Supermercado, de CNPJ n. 06.154.403/00001-90.

Por outro lado, a ação é instruída com cópia de alteração contratual da sociedade empresária Emanuel – Supermercado W.D.X. Ltda-ME, devidamente arquivada na Junta Comercial em 02/05/2012, onde a autora retira-se da sociedade, transferindo suas quotas para Wellington Porfírio de Araújo. O número do CNPJ da referida empresa é 06.154.403/00001-90, portanto, o mesmo indicado no instrumento de compra e venda acima citado.

Pretende a recorrente convencer de que essa segunda sociedade, da qual ela se retirou, seria sucessora da empresa Mabriel Supermercado, supostamente adquirida por Wellington Porfírio. Ocorre que a existência da sociedade alegadamente sucedida sequer é comprovada nos autos, não sendo juntada cópia de seu ato constitutivo devidamente arquivado no órgão competente, na forma exigida pelo artigo 45, caput, do Código Civil.

Ademais disso, observa-se que a alteração contratual acostada ao feito, relativa ao empreendimento Emanoel – Supermercado W.D.X. - onde a autora transferiu suas quotas para Wellington Porfírio -, não esclarece a suposta vinculação entre as sociedades. Pelo contrário, o documento infirma a tese autoral na medida em que indica que a empresa Emanoel – Supermercado W.D.X tem outra sócia – Janice Aparecida Porfírio –, a qual não figurou na transação de compra e venda da empresa supostamente sucedida. Ora, se a empresa anterior (Mabriel Supermercado) foi efetivamente vendida, não se tratando apenas de alteração parcial do quadro societário, espera-se que do ato de alienação participassem os demais sócios ou que autora demonstrasse poderes para firmar, isoladamente, o contrato de compra e venda – o que não se verifica.

Entretanto, conforme assentado pelo ilustre magistrado sentenciante: “
E a relevância da ausência da demonstração, nestes autos, da suposta alienação ou mesmo de sucessão entre as empresas decorre do fato de que a fatura de energia discutida na ação
indica como devedora a empresa Emanuel – Supermercado W.D.X. Ltda-ME
, ou seja, não está sendo cobrada da requerente, mas de uma empresa da qual a autora se retirou há mais de 07 (sete) anos.

Sabe-se que, nos termos do artigo 1.146 do Código Civil, na alienação do estabelecimento empresarial, “o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento”.

No caso em tela, os débitos de faturas de energia são de 2016 e 2017, portanto, muito tempo depois da saída da reclamante do quadro societário da empresa
, em 2012, pelo que, de fato, não há respaldo jurídico para a imputação dos débitos em questão à reclamante. Porém, como visto, a ré não está cobrando as faturas da autora, o que torna discutível, inclusive, a legitimidade desta última para impugnar os débitos em juízo, dada a vedação do artigo 18 do CPC, segundo o qual “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

Em verdade, a personalidade jurídica da pessoa física não se confunde com a jurídica, sendo inadmissível que o sócio venha residir em Juízo, em nome próprio, visando restabelecer direito pertencente à pessoa jurídica.

Segundo previsão expressa no artigo 6°, do CPC,
Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei
.

A respeito da matéria leciona Rizzatto Nunes:

om a criação da ficção da pessoa jurídica separaram-se rigidamente as pessoas dos sócios da personalidade jurídica da pessoa jurídica (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 377).

Destarte, tem-se que o patrimônio da sociedade é distinto do patrimônio pessoal dos sócios, ostentando inteira autonomia. Ocorre, todavia, como muito bem delineado pelo juízo
a quo
, a recorrente se retirou da sociedade no ano de 2012 e as dívidas compreendem o período de nove/2016 e jan/2017.

Logo, não há como ser acolhida a pretensão exordial, pois, mesmo que a apelante ainda fizesse parte da sociedade, a dívida está no nome da pessoa jurídica Emanoel - Supermercado W. D. X Ltda., sendo que, ambas as personalidades das pessoas (física e jurídica) são distintas, e nessa condição, a legitimidade é da empresa para ingressar em juízo com ação visando à anulação do débito.

Ressalto, que a questão da legitimidade constitui matéria de ordem pública, motivo pelo qual pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, inciso VI, §3o, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença, porém readequo os seus fundamentos, para que o feito seja julgado improcedente, nos termos do artigo 485, inciso VI, §3o, do CPC.

Ficam majorados os honorários inicialmente fixados, de 10% para 15% sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020